Tribunal: TJSP
Processo: 1007571-34.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação Cível. Contratos bancários. Ação monitória. Sentença de procedência, rejeitando os embargos monitórios Inconformismo dos réus, embargantes. Análise incidental do pedido de justiça gratuita no bojo do recurso de apelação. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada. Inteligência da Súmula 481 do E. STJ. Ausência de comprovação pela pessoa jurídica, o mesmo se

Ementa:
Apelação Cível. Contratos bancários. Ação monitória. Sentença de procedência, rejeitando os embargos monitórios Inconformismo dos réus, embargantes. Análise incidental do pedido de justiça gratuita no bojo do recurso de apelação. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada. Inteligência da Súmula 481 do E. STJ. Ausência de comprovação pela pessoa jurídica, o mesmo se passando com a pessoa física. Hipossuficiência não evidenciada. Indeferimento da gratuidade judiciária, com determinação do recolhimento das custas processuais, pena de não conhecimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007571-34.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes
NORCAM DO BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA e LUCIO
BOAVENTURA GOMES, é apelado GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS
PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a gratuidade
judiciária, com determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível (digital)
Processo no 1007571-34.2019.8.26.0068
Comarca: 2a Vara Cível Barueri
Apelantes: Norcam do Brasil Comercial e Importadora Ltda e
outro
Apelada: Getnet Adquirência e Serviços Para Meios de
Pagamento S.A.
Voto no 18.570
Apelação Cível. Contratos bancários. Ação monitória.
Sentença
de
procedência,
rejeitando
os
embargos
monitórios Inconformismo dos réus, embargantes. Análise
incidental do pedido de justiça gratuita no bojo do recurso
de apelação. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação
da hipossuficiência alegada. Inteligência da Súmula 481 do
E. STJ. Ausência de comprovação pela pessoa jurídica, o
mesmo se passando com a pessoa física. Hipossuficiência
não evidenciada. Indeferimento da gratuidade judiciária,
com determinação do recolhimento das custas processuais,
pena de não conhecimento do recurso.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença, que, em ação monitória,
rejeitou os embargos apresentados e julgou procedente o
pedido, para constituir o título executivo judicial, consistente na
condenação dos embargantes ao pagamento no valor de
R$1.142.578,57 (um milhão, cento e quarenta e dois mil,
quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos),
acrescido de correção monetária de acordo com a tabela prática
de atualização dos débitos judiciais do Tribunal de Justiça de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
São Paulo desde o último cálculo apresentado e juros moratórios
no importe de 1% ao mês, a partir da citação. Sucumbentes,
condenou-os, ainda, ao pagamento das custas, despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados
em 10% do valor da condenação (fls. 257/259).
Opostos
embargos
de
declaração
(fls.261/265), estes foram rejeitados (fl.269).
Os embargantes, não conformados com a
decisão, apelam (fls.271/278). Pugnam, inicialmente, pelo
benefício da justiça gratuita.
Em questão de fundo, alegam, em
resumo, que a decisão atacada falha por ausência de
enfrentamento de todos os argumentos deduzidos na defesa,
devendo a sentença ser declarada nula, já que não observado o
disposto no art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil.
Salientam que o apelante Lucio figura, na
verdade, como fiador e não como garante solidário e, que o
próprio contrato firmado entre as partes refere expressamente a
figura do fiador.
Ressaltam
que,
sendo
fiador,
a
interpretação dos contratos deve se dar de forma restritiva, e não
ampla como concluiu o Juiz na sentença.
Aduzem a necessidade de se observar o
benefício de ordem, já que em relação à fiança, o fiador somente
poderia ser demandando depois de se fazer certa e líquida a
obrigação do principal devedor, nos termos do art. 821 do
Código Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Argumentam que não há nos autos
demonstração da existência da dívida, conforme requer o artigo
700, §2o, inciso I, do CPC.
Por fim, afirmam que houve a prática
condenável do bis in idem, uma vez que na planilha de cálculo
foi incluído os valores referentes aos honorários e a r. sentença
também os condenou no pagamento de honorários advocatícios.
Pugnam pelo integral provimento da
apelação, para reformar a respeitável sentença.
Não
houve
apresentação
de
contrarrazões.
É o relatório.
Em primeiro lugar, é necessário ressaltar
que os apelantes requereram a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça somente com a interposição do recurso de
apelação.
Sob este enfoque, embora a justiça
gratuita possa ser pleiteada em qualquer tempo e grau de
jurisdição, constata-se que eles, ao oporem os embargos
monitórios
(fls.
164/176),
não
alegaram
hipossuficiência
econômica, mesmo tendo ciência de que a improcedência dos
pedidos ensejaria a condenação ao pagamento da integralidade
das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios do patrono da parte contrária.
Nesse contexto, cabe a este Relator,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
filtrando a admissibilidade do recurso, observar as circunstâncias
fáticas dos autos e decidir sobre o pedido de concessão dos
benefícios da gratuidade deduzido com o recurso de apelação,
independentemente do recolhimento das custas recursais, uma
vez que se trata de matéria devolvida ao conhecimento do
Tribunal.
Contudo, o indeferimento da gratuidade
de justiça é de rigor.
Quanto à pessoa física, o artigo 99, § 3o,
do novel Estatuto Processual especifica que “presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural”.
É verdade que esta presunção, contudo,
não é absoluta, podendo o magistrado indeferir o pedido de
assistência judiciária, pois detém a discricionariedade de
convencimento se encontrar elementos que infirmem a
hipossuficiência da parte postulante.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. Em observância ao princípio
constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto
no art. 5o, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão
do benefício da assistência judiciária gratuita às partes.
Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova
ordem constitucional, em seu art. 1o, caput e § 1o, prevê que o
referido benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo
suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
condição de arcar com as despesas do processo. 3. O
dispositivo legal em apreço traz a presunção juris tantum de que
a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de
arcar com as despesas do processo sem comprometer seu
próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o
simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para
que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo,
tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a
inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado
indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que
infirmem a hipossuficiência do requerente. (...)”. (AgRg no AREsp
552.134/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
em 20/11/2014, DJe 19/12/2014).
Sobre a questão, lecionam Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:
"O juiz da causa, valendo-se de critérios
objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo
interessado demonstra que ele possui porte econômico para
suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples
do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que
se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do
peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem
obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a
parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.
Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do
conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual
Civil extravagante em vigor, 11a edição, Editora Revista dos
Tribunais, nota 2 ao art. 4o da Lei no 1.060/50, pág. 1562).
Sabidamente, em relação à pessoa
jurídica, ela não se compraz ao benefício da concessão da
justiça gratuita pela simples declaração de hipossuficiência,
devendo comprovar a incapacidade de custear o processo.
Nesta dicção, o C. STJ editou a Súmula
481: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais”.
E sendo efetiva a necessidade dessa
comprovação, veja-se jurisprudência do próprio E. Superior
Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal:
“Processual civil. Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial. Sistema único de saúde.
Gratuidade de justiça. Entidade filantrópica ou beneficente.
Insuficiência financeira. Necessidade de comprovação. Súmula
481/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça se
fixou no sentido de que a concessão do benefício da justiça
gratuita somente é possível mediante a comprovação da
insuficiência de recursos. Tal orientação restou sedimentada na
Súmula 481/STJ, que assim dispõe: "Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais". 2. Agravo regimental não provido”. (Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial no 504575/RJ, STJ,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
E. 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 05.06.2014).
“Agravo
de
instrumento.
Ação
de
indenização por danos materiais, morais e estéticos. Pedido de
justiça gratuita e destrancamento da apelação julgada deserta.
Gratuidade é viável desde que concretamente demonstrada a
impossibilidade de satisfação das despesas do processo.
Sociedade anônima. Mera declaração do contador e certidão
positiva de débitos trabalhistas, por si só, não são aptas a
demonstrar a hipossuficiência financeira. Deserção mantida.
Recurso
não
provido”.
(Agravo
de
instrumento
no
2078974-32.2014.8.26.0000, TJSP, E. 33a Câmara, Rel. Des.
Luiz Eurico, j. 16.06.2014).
Como decorre do posto, necessária seria
a apresentação de prova concreta e específica da
impossibilidade financeira dos apelantes, o que não houve aqui.
Em
primeiro
lugar,
forçoso
o
reconhecimento de que eles não alegaram qualquer dificuldade
financeira e não requereram benefício em torno das primeiras
despesas de representação quando interpuseram os embargos
monitórios, em julho de 2018 (fls. 245).
E, embora a justiça gratuita possa ser
pleiteada em qualquer tempo e grau de jurisdição, uma vez
demonstrado que a parte se mostrou em condições de recolher
as despesas e custas do processo, somente a comprovação da
alteração da capacidade econômico-financeira autoriza a
concessão.
Quanto à pessoa jurídica, apenas juntou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
declaração do SIMPLES NACIONAL, referente ao ano de 2019,
período em que realizou o recolhimento das custas processuais
como dito acima, e uma declaração de fl. 279, onde afirma que a
empresa se encontra com suas atividades paralisadas. Todavia,
em consulta realizada no site da JUCESP, nota-se que a
empresa se encontra em situação ativa.
E em relação à pessoa física, nota-se,
que não teve a preocupação de trazer aos autos qualquer
documento que comprovasse de fato a alegada dificuldade. Nem
mesmo juntou a declaração de hipossuficiência.
Ora, considerada a alegação de que a
empresa não auferiu faturamento desde meados de 2019 (§2o, fl.
271), deveria o apelante Lucio ter, ao menos, indicado qual seria
então sua fonte de renda atual, fazendo prova dela, pois, não é
aceitável que quem explorava atividade empresarial até pouco
tempo atrás não tenha atualmente renda alguma para prover sua
subsistência.
Ademais, o apelante reside em casa de
valor expressivo localizado em um condomínio, conforme ele
próprio declarara (fl. 164). Evidente que somente pessoas com
elevados rendimentos possuem condições não só de adquirir um
imóvel de alto padrão, mas também de nele permanecer com os
encargos de manutenção.
Tendo tudo isto em conta, forma-se
entendimento de que não fazem jus ao benefício da gratuidade
judiciária.
Portanto, aos apelantes se impõe o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, pena de não
conhecimento do recurso.
Ante o exposto, por meu voto, ora
submetido ao E. Colegiado, indefere-se a gratuidade judiciária,
com determinação.
Hélio Nogueira
Relator